Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703986-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDA: S.G.P. LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CONDENAÇÃO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cessão de crédito é o negócio jurídico pelo qual o credor cede a terceiro sua posição na relação obrigacional, aperfeiçoa-se com a manifestação de vontade dos contratantes (cedente e cessionário), qualificando-se, por isso, como simplesmente consensual, que se vincula às regras comuns de existência, validade e eficácia dos atos jurídicos. 1.1. Para que a cessão de crédito produza efeitos em relação ao cedente e ao cessionário basta a simples manifestação de vontade, independentemente da confecção de qualquer instrumento. Já em relação a terceiros, o Código Civil, em seu art. 288, estabelece que “é ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1 o do art. 654." E dispõe o § 1o do art. 654 do CC que “O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.” 2. Na hipótese, verifica-se, como bem definido pelo Juízo de origem, que o agravante não juntou o contrato de cessão de crédito (o negócio jurídico existente, válido e eficaz, capaz de comprovar que o autor da ação monitória cedeu seus créditos reconhecidos no título exequendo ao ora agravante). Sem o instrumento de contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças, bem como sem o termo de declaração de cessão, não há como aferir a veracidade das alegações do ora agravante no tocante à cessão de crédito. 3. “3. Caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça o não cumprimento com exatidão as decisões jurisdicionais e os embaraços criados à sua efetivação. Art. 77, CPC. 3.1. In casu, a reiteração de pedidos já negados e o não atendimento aos comandos judiciais sem qualquer justificativa razoável para seu inadimplemento, demonstram o intento procrastinatório da parte autora e a sua conduta atentatória à dignidade da justiça que autorizam a aplicação de multa conforme os preceitos legais.” (Acórdão 1273559, 07140384020198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Condenação ao pagamento de honorários recursais em agravo de instrumento depende de haver sido a parte condenada ao pagamento da verba na decisão agravada, pois “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não pode haver fixação de honorários recursais” (AgInt no AREsp 1167338/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal violado, defende a existência da cessão de crédito. Sustenta não haver causa a ensejar a condenação em litigância de má-fé ou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta a ausência de abusividade da multa, pois não houve a intimação da cedente para que pudesse se manifestar sobre a cessão, ou ainda, que consignasse o ingresso da cessionária como terceira interessada. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590 (ID 62970396). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado HUGO QUEIRÓS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258 (ID 63389209). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590, e que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado HUGO QUEIRÓS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258 (ID 62970396 e ID 63389209). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015